Tribunal: STF
Processo: ADI 5803
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra diploma estadual a instituir programa de estágio ofertado a estudantes de pós-graduação no âmbito do Ministério Público local, considerado o liame entre os preceitos atacados e os objetivos institucionais constantes do Estatuto.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – PROGRAMA DE ESTÁGIO – LEI ESTADUAL. Surge, no âmbito da competência concorrente versada no artigo 24, inciso IX, da Constituição Federal, disciplina alusiva à instituição, no Ministério Público estadual, de programa de estágio para estudantes de pós-graduação, observadas as normas gerais editadas pela União no campo da educação e do ensino – artigo 22, inciso XXIV, da Lei Maior. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.752, relator ministro Luiz Fux, com julgamento finalizado em 17 de outubro de 2019.



    PROGRAMA DE ESTÁGIO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – ELEMENTOS – AUSÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – BURLA – INEXISTÊNCIA. Ausentes os elementos constitutivos do vínculo de emprego, não cabe, considerada a instituição de programa de estágio voltado à qualificação do estudante para o trabalho, articular com contratação, por via oblíqua, de agente público, à margem do previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, no que exigido concurso público visando o provimento de cargos na Administração.